Tribunal: TJMT
Processo: 1028205-05.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028205-05.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), KEYLA SANDRA DE OLIVEIRA - CPF: 695.984.101-10 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ - CPF: 737.826.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão liminar determinando o fornecimento de medicamento de alto custo, alegando supostos vícios na decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão embargado, especificamente quanto à análise da recomendação da CONITEC para o fornecimento do medicamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, requisitos essenciais previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão de reexame da matéria já decidida não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC"
.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 494, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175; STJ, Tema 106.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de Agravo de Instrumento, desproveu recurso do Estado de Mato Grosso e manteve a decisão liminar determinando o fornecimento
de
medicamento alto custo
, conforme ementa a seguir:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIBROSE PULMONAR. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TEMA 106/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Nintedanibe
150mg à paciente diagnosticada com fibrose pulmonar rapidamente progressiva secundária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência da Justiça Estadual para apreciar a demanda; (
ii
) o preenchimento dos requisitos do Tema 106/STJ para concessão do medicamento pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A competência da Justiça Estadual se mantém em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito fundamental à saúde, não sendo obrigatória a inclusão da União no polo passivo.

4. Demonstrada a hipossuficiência financeira da paciente através de documentação comprobatória, incluindo CTPS que atesta situação de desemprego.

5. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento através de relatório médico que atesta a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS, bem como o registro do medicamento na ANVISA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo Tema 106/STJ, sendo dispensável a inclusão da União no polo passivo da demanda em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos."

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90,
arts
. 4º e 19-M.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 106; RE 855.178-SE (Tema 793/STF).
”.

Em suas razões recursais, a parte emba
rgante afirma
subsiste rejeição à incorporação do medicamento ao SUS pela
CONI
TEC
e pelo Ministério da Saúde, em consideração de análise de qualidade e custo-benefício
, e que, em caso de deferimento, a responsabilidade de custeio é da União.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer
a manifestação expressa quanto à ausência de comprovação de que os medicamentos mencionados ou as alternativas mencionadas pela
CONI
TEC
, foram ou estão sendo ineficazes à parte autora e/ou que a análise da
CONI
TEC
se encontra equivocada
.

Intimada, a parte Embargada
deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão em Id.
264993792
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme
relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, ao julgar recurso de Agravo de Instrumento, desproveu recurso do Estado de Mato Grosso e manteve a decisão liminar determinando o fornecimento de medicamento alto custo
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis
Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo
compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009
-TP
)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem.
A

despeito
dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada.

Com
efeito,
obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos
do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou
não do mesmo tribunal.

Ademais,
a

omissão

que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese,
o acórdão embargado analisou amplamente a questão da responsabilidade solidária dos entes federativos e a hipossuficiência financeira da paciente, mas não abordou expressamente a questão da CONITEC. No entanto, a simples ausência de menção direta não implica necessariamente uma omissão relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

O entendimento do STF e do STJ tem sido no sentido de que a deliberação da CONITEC não é vinculante para o Judiciário, mas um elemento relevante a ser considerado. O próprio Tema 106 do STJ estabelece requisitos objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sendo um deles a comprovação da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS
, o que foi analisado no acórdão.

Assim, embora a CONITEC tenha rejeitado a incorporação do medicamento ao SUS, o acórdão reconheceu que a paciente preenche os requisitos do Tema 106, especialmente no que tange à: a) comprovação médica da necessidade do medicamento; b) incapacidade financeira para custeá-lo e c)
existência de registro do fármaco na ANVISA.

Dessa forma, não há omissão relevante no acórdão
, pois a decisão não se baseou exclusivamente na ausência de recomendação da CONITEC, mas sim na presença dos requisitos exigidos pelo STJ para o fornecimento judicial do medicamento.

Embora seja recomendado que sejam observados sempre que possível os protocolos existentes no SUS, em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, a dispensação de medicamentos não incorporados ao SUS não é vedada, podendo ser deferida em casos excepcionais, raros ou urgentes, como por exemplo
nos caso
que não há medicação específica para atacar a doença e as opções disponíveis no SUS não se mostram suficientes para o seu controle.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem sido clara quanto ao caráter não vinculante das decisões da CONITEC para o Judiciário. O STF, no julgamento da STA 175, diferenciou casos de omissão administrativa daqueles em que há deliberação técnica contrária, afirmando que a segunda hipótese exige fundamentação específica para afastá-la
, o que foi realizado no presente caso com base nos documentos médicos apresentados.

No mesmo sentido, o STJ, no julgamento do Tema 106
, deixou claro que o controle judicial sobre a política pública de fornecimento de medicamentos deve ocorrer dentro de balizas específicas, priorizando-se a proteção ao direito fundamental à saúde.

Apesar das conclusões da CONITEC, calcadas em estudos considerados de curto prazo, não tenham sido favoráveis à inclusão do medicamento no SUS em razão de seu elevado custo, há parecer da ANVISA no qual se indica, expressamente, que
“
O
fev
(
esilato
de
nintedanibe
) cápsula mole está indicado para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar idiopática (FPI)
”.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterado a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025